Tribunal: TJMT
Processo: 1010288-86.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010288-86.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZA DA SILVA RAMOS COELHO - CPF: 304.621.851-68 (APELADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
COM BASE NO VALOR DA
CAUSA.

ERRO MATERIAL.
VALOR DA CONDENAÇÃO MENSURÁVEL. NECESSÁRIA A CORREÇÃO DO VÍCIO CONSTATADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2o
DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em Exame
:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos com fundamento
na existência de contradição, sob o argumento de que a
majoração dos honorários advocatícios no
acórdão deveria ter como base o valor da condenação, e não o valor atualizado da causa.

II.

Questão em Discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se
existe vício no
decisum
que majorou os h
onorários advocatícios
com base no valor da causa.

III.

Razões de Decidir
:

3. De fato, constatou-se a ocorrência de erro material na majoração dos honorários advocatícios, uma vez que, na instância de origem,
os honorários foram arbitrados
sobre o valor
da condenação e, em grau recursal, a majoração deve seguir o mesmo parâmetro, sobretudo ao se ter em vista a total possibilidade de mensurar o valor da condenação com simples cálculos.

IV.

Dispositivo e Tese
:

4
.
Embargos de Declaração acolhidos
para corrigir o erro material na majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“
Havendo erro material na
majoração
de honorários advocatícios,
devem ser acolhidos

os
embargos de declaração para
sanar o vício apontado”.

V.

Parte Dispositiva Corrigida
:

7.
“
Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença impugnada.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que
dispõe o art. 85, §11, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2o e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1010288-86.2023.8.11.0006
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto
pelo

Embargante
e
manteve
a sentença
proferida em primeira instância,
majorando
a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
.

O Embargante
sustenta, em síntese, a existência de
contradição
no acórdão,
visto que os honorários deveriam ter sido majorados com base no valor da condenação, pois totalmente possível mensurar tais valores no caso.

Devidamente intimad
a
,
a
Embargad
a

não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Sem maiores delongas
,
verifica-se que
os Embargos devem ser acolhidos ante a
ocorrência de erro material na majoração dos
honorários advocatícios,
porquanto estes foram fixados em 10% (dez por cento) do
valor
atualizado da
condenaçãona instância de origem e, portanto, em grau recurs
al
, devem
também
ser majorados para
percentual a ser fixado com base no valor da
condenação.

Sobre o tema, o CPC dispõe em seu art. 85, §2o, que
“o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valo
r atualizado da causa”.

Assim, sendo possível
mensurar
o valor da causa através de simples cálculo, deve ser corrigido o vício constatado no v. acórdão.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos
para
que
a parte dispositiva passe a constar
o seguinte:

“
Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença impugnada.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85,
§11, do CPC”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024